Tribunal: TJBA
Processo: 8004794-21.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004794-21.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

Advogado(s)
:
RICARDO MONTE DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA

APELADO: F. B. C. e outros

Advogado(s)
:
LARAMI SILVA MAGALHAES, VICTOR MENDONCA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. MENOR DE IDADE ACOMETIDO POR QUADRO CLÍNICO GRAVE. RECUSA DE REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATESTADO MÉDICO IDÔNEO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por F. B. C., menor de idade assistido por seu genitor.

2. A apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento da ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, tendo em vista que seguiu estritamente as normas regulatórias (Resolução ANTT nº 4.282/2014 e Resolução AGERBA nº 27/2001), que a obrigação da transportadora é de meio e que o serviço foi integralmente colocado à disposição do passageiro no horário e local contratados, que não o utilizou por motivo pessoal. Alega ainda que a prova documental é frágil, uma vez que a a declaração médica se encontra desacompanhada de prontuário clínico ou firma reconhecida, o que configuraria cerceamento de defesa implícito. Por fim, quanto a condenação por danos morais, afirma inexistir violação aos direitos da personalidade, sendo apenas um mero aborrecimento cotidiano, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço diante da recusa de reembolso da passagem não utilizada por motivo de força maior devidamente comprovado; (ii) se o atestado médico apresentado possui força probante suficiente; (iii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iv) se estão presentes os pressupostos autorizadores da condenação por danos morais e da manutenção do quantum indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC. Restou incontroverso que o menor passageiro foi acometido, no saguão da rodoviária, por quadro clínico agudo devidamente atestado por profissional médica, circunstância apta a configurar hipótese de fortuito/força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil.

4. O atestado médico emitido no mesmo dia dos fatos possui presunção de legitimidade, não tendo a apelante produzido qualquer prova técnica apta a infirmar sua autenticidade ou veracidade. Ademais, operou-se a preclusão quanto à alegação de insuficiência probatória, uma vez que a própria recorrente manifestou desinteresse na produção de outras provas.

5. Não há falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficientemente instruído o feito, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

6. A exigência administrativa de comunicação prévia para cancelamento da passagem não pode prevalecer em detrimento de situação emergencial envolvendo a saúde de menor de idade, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

7. Configurada a falha na prestação do serviço, mostra-se devida a restituição dos valores pagos e a compensação por danos morais, os quais ultrapassam mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004794-21.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante VIACAO AGUIA BRANCA S A e como apelada F. B. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .